Tribunal: STF
Processo: ARE 1362469
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, nos termos da seguinte ementa (Vol. 36, fls. 5-6):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa - PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos.



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo .



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 61 e Vol. 67), negou-se provimento aos declaratórios da ADUFPB e deu-se “parcial provimento aos aclaratórios da UFPB, (…) para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução)”. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 78):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. O Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da propositura da ação e que seu termo final deveria ser a data expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, que as parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação devem compor a base de cálculo da verba honorária. A UFPB afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, requerendo a fixação da correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação dada pela Lei 11.960/2009), sob a alegação de que não poderia ser aplicado o entendimento firmado no RE 870.947-SE, ante a ausência de seu trânsito em julgado e de decisão quanto à modulação dos seus efeitos.



    2. A decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas.



    3. Quanto ao termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se no acórdão que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução.



    4. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto a este ponto.



    5. A decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato.



    6. Diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução).



    7. Não houve omissão quanto aos honorários advocatícios devidos, tendo em vista que o acórdão atacado destacou a incidência dos honorários advocatícios sobre os valores pagos administrativamente. Não há o que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, quanto as questões de cálculo dos pagamentos administrativos e honorários advocatícios devidos.



    8. Embargos de declaração da ADUFPB não providos. Aclaratórios da UFPB providos em parte para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução)”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 96), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ANDES/ADUFPB) alega violação aos artigos 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da CF/1988; bem como ao RE 579.431, Tema 96 da repercussão geral (Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório).



    Em suma, aduz que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Sustenta a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002.



    Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, consoante entendimento firmado pelo STF” (Vol. 96, fl. 8). 



    Afirma a impossibilidade de compensação da base de cálculo dos valores devidos a título de 3,17% com pagamentos recebidos administrativamente por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado”. 



    No que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios, à questão da compensação dos valores adimplidos na via administrativa e à violação ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 579.431-RG (Tema 96), o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 283 e 284 do STF (Vol. 113).



    Por fim, no que se refere à alegada violação aos artigos 1º, III e IV; e 5º, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da CF, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incide a Súmula 636 do STF, bem como a orientação fixada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    No Agravo (Vol. 123), a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da compensação dos valores adimplidos na via administrativa, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 36, fl. 3): (Vol. 36):



    “2 Compensação - valores pagos administrativamente 



    Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.



    [...]



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados deve limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não a diminuição de tal montante.



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    3 Honorários advocatícios - base de cálculos 



    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes do julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos) 



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.”



    Esse acórdão foi integrado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração, que, quanto aos consectários legais, consignou que (Vol. 81, fl. 2):



    “Quanto ao termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    No acórdão ora atacado frisou-se também que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, não haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto. 



    No entanto, observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 



    Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução).”



    Verifica-se que o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Aliás, essa circunstância foi observada com percuciência pela decisão de inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, como se depreende dos seguintes trechos a seguir transcritos (Vol. 113, fl. 2):



    “Acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios, foi examinada no item II.3 da fundamentação do acórdão recorrido, que considerou que "a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios", concluindo que "falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada". 



    No que toca à questão da compensação dos valores adimplidos na via administrativamente, o acórdão recorrido, no item II.2, da sua fundamentação, consignou: "Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica 'decisão judicial', pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. [...] Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelos exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante./Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos". 



    Portanto, quanto à discussão sobre a base de cálculos dos honorários advocatícios, a recorrente não atacou o fundamento no qual se arrimou o acórdão recorrido, segundo o qual, nesse ponto (cômputo das parcelas adimplidas na via administrativa para fins de cálculo dos honorários advocatícios), a parte exequente carece de interesse recursal, porque a providência pretendida já foi determinada na decisão agravada. Em verdade, as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, de modo a incidir o teor das Súmulas n 283 e 284 do STF. 



    A parte recorrente aduz, ainda, que o acórdão recorrido violou o entendimento vinculante assentado no RE nº 579.431/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral, ao determinar que o termo final da incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    Ocorre que o acórdão do agravo de instrumento foi integrado pelo que restou assentado no julgamento dos embargos de declaração, no sentido de excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução), haja vista a proibição de julgamento extra petita. 



    Deixou a recorrente, contudo, de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na parte integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, na medida em que não apresentou razões para modificar o entendimento acerca da vedação de julgamento extra petita. Em verdade, as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, de modo a incidir o teor das Súmulas n 283 e 284 os do STF. Com essas considerações, nestes pontos, INADMITO o Recurso Extraordinário.” 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente